Tribunal: TJMT
Processo: 1016255-69.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016255-69.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JERUZA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 062.620.181-07 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 04.096.733/0001-22 (RECORRIDO), FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES - CPF: 605.075.941-34 (ADVOGADO), CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (RECORRIDO), LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 025.731.321-45 (ADVOGADO), RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 006.906.811-94 (ADVOGADO), CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE REVENDA –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE FICHA CADASTRAL, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DOS PRODUTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO – COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DOS PEDIDOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DILIGÊNCIA REALIZADA PELA JUÍZA LEIGA – LIGAÇÃO PARA NÚMERO CONSTANTE COMO REFERÊNCIA NA FICHA CADASTRAL – CONTATO COM A PRIMA DA PROMOVENTE – CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de ficha cadastral, nota fiscal e comprovante de entrega dos produtos, resta devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Houve, ainda, a realização de diligência pela juíza leiga, a qual entrou em contato com pessoa indicada como referência pessoal da promovente no seu cadastro junto a empresa promovida, logrando êxito ao ser atendida pela prima da promovente, de modo que inexistem dúvidas acerca da existência de relação jurídica entre as partes.

Ante aos documentos juntados aos autos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão e procedência do pedido contraposto, bem como da condenação em multa por litigância de má-fé, em virtude da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito inscrito por meio da juntada de ficha cadastral e nota fiscal de entrega de produtos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;

b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9
% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;

c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto
, para condenar o Reclamante ao pagamento dos débitos discutidos nos autos, com as correções e remanescentes cadastrados em nome do Autor, no valor de R$ 555,15 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), contrato nº 89370116/17, com data de vencimento em 15/05/17 e de inclusão em 23/09/19, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

REVOGO liminar deferida no movimento ID nº 26628688.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, ao argumento de que não reconhece a assinatura aposta na ficha cadastral e que desconhece qualquer contrato com a recorrida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência de débito e condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme documento juntado em contestação intitulado “Cadastro do Consultor” devidamente assinado e com firma reconhecida, além de estar acompanhado dos documentos pessoais da parte recorrente (RG e CPF) e comprovante de residência.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

No presente caso, vejo que em contestação houve a juntada de ficha cadastral demonstrando que a promovente realizou cadastro para se tornar revendedora de produtos da empresa promovida, de modo que configurada a existência de relação jurídica entre as partes.

Além disso, houve a devida apresentação de boletos, notas fiscais e comprovante de entrega de mercadorias devidamente assinado, conforme documento constante no Id. 6238998.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada da ficha cadastral comprovando a contratação dos serviços e da nota fiscal demonstrando o envio e recebimento de produtos, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Registra-se, ainda, que as assinaturas apostas nos documentos colacionados à contestação são idênticas às assinaturas apostas na procuração e documentos pessoais. Aliás, os documentos que acompanham a ficha cadastral são os mesmos juntados pela própria promovente na inicial.

A magistrada
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, conforme trecho com fundamentos que adoto como razão de decidir:

Do outro lado, a parte ré, em contestação (
Mov. ID nº 28421082
) logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora,
trazendo aos autos a informação de que a Autora possui vínculo com a demandada, colacionando nos autos Ficha de Cadastro (Cadastro de Consultor) (
Mov. ID nº 28421083
), contendo todos os dados pessoais da Reclamante, bem como documentos pessoais, e outros, sendo possível constatar que a assinatura existente o referido documento é a mesma existente nos documentos anexados aos autos pela Autora quando da distribuição da ação, conforme se verifica abaixo:

(...)

Dessa forma, ainda que não tenha sido arguido pelas partes, rejeito qualquer pretensão de necessidade de prova pericial para o deslinde da causa, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da questão, além de que tal pleito é revelador na verdade de estratagema voltado a evitar o pronunciamento jurisdicional de mérito.

A demandada instruiu ainda o feito com diversas outras provas robustas, como histórico de pedidos (ID nº 28421089); comprovante de entrega de mercadoria (ID nº 28421343) e nota fiscal (ID nº 28421344), além de
prints
de telas sistêmicas e rede social que demonstra de maneira inequívoca o vínculo estabelecido com a Reclamada.

Por fim, para colocar uma pá de cal acerca da pretensão autoral, essa Juíza Leiga entrou em contato com o número de telefone (65) 99682-4462, na data de 25/09/2020, às 18hs20min, ocasião em que fora atendida pela Srª Fabíola, que se identificou como prima da Autora, sendo esta a pessoa indicada como referência pessoal da Reclamante no seu cadastro junto a Ré, não havendo que se falar, portanto, em fraude cometida por terceiros ou coisa do gênero.

Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos fortes o suficiente nos autos que comprovam a contratação dos serviços da Ré pela Reclamante.

Há que se destacar que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Contudo, no presente caso temos o contrato físico anexado aos autos, com a assinatura posta, não havendo a menor dúvida acerca da legitimidade da contratação.

Observa-se, ainda, que houve a realização de diligência pela juíza leiga, a qual entrou em contato com pessoa indicada como referência pessoal da promovente no seu cadastro junto a empresa promovida, logrando êxito ao ser atendida pela Sra. Fabíola, que se identificou como prima da promovente.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da notória alteração da verdade dos fatos, já que restou comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021